Tribunal: TJMT
Processo: 1025682-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025682-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME - CNPJ: 04.821.782/0001-80 (APELANTE), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), RAFAEL DE ABREU PIRES DOS SANTOS - CPF: 077.591.836-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – CONCESSIONÁRIA COMPELIDA A PROCEDER COM A CONEXÃO DA USINA DE TITULARIDADE DA AUTORA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NA MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO AUTOCONSUMO REMOTO – PROJETO DE MICROGERAÇÃO REPROVADO COM BASE DE DIVISÃO DE UMA CENTRAL GERADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A conclusão acerca da existência ou não de irregularidades quanto ao descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n.o 482.2012, exige a apresentação pela concessionária de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória c/c Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1025682-62.2022.8.11.0041), ajuizada pela pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido autoral, por entender que “
diante da existência de elementos suficientes nos autos acerca do descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n.o 482.2012 para a conexão da usina, mostra-se razoável a negativa em determinar a imediata ligação da central geradora da Requerente ao sistema de geração distribuída pela Energisa, sendo que o projeto em questão pode ser readequado para atender as normativas da ANEEL
.”; A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do §8o do Art. 85 do CPC (cf. Id. no 193816244).

O apelante afirma que a negativa da Concessionária/ré/agravada é injusta, indevida e caprichosa, na medida em que “
a verificação acerca da existência ou não de desmembramento não deve se limitar à análise da contiguidade das áreas em que as usinas estão instaladas, como fez a Apelada, devendo a Distribuidora ser mais criteriosa quando classifica um projeto como sendo Desmembramento de Usina, sendo necessário avaliar também se existe ou não o intuito da Acessante de tentar se manter na microgeração
”, e, “
no caso dos autos, não há falar em intenção da agravante em se esquivar da minigeração, haja vista que as Usinas são de titularidades diferentes”
, afinal “
a Apelante é proprietária de uma parte do lote, enquanto o MERCADINHO NOVO LAR é proprietário de outra parte, o que é perfeitamente admitido no ordenamento jurídico brasileiro.”

Destaca que “
a aprovação do projeto elétrico não é objeto de questionamento nos presentes autos, até porque houve a sua aprovação – apesar das ressalvas – autorizando a Apelante a proceder à próxima etapa, que foi a Solicitação de Acesso – cuja reprova é, esta sim, discutida na lide, dada a inexistência de Desmembramento de Usina”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
declarada a inexistência de Desmembramento de Usina
”, bem como “
a apelada seja condenada, em definitivo, a conectar à rede de distribuição a Usina de microgeração solar fotovoltaica de titularidade da Apelante, na modalidade de compensação “autoconsumo remoto”,
com todas as providências necessárias para sua efetivação; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 193816252).

Nas contrarrazões a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 193816255).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA,

proposta por
NEVASKA SORVETERIA LTDA.,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ante a negativa instalar sistema de microgeração solar fotovoltaica de 75 kW.

Narra a parte Autora que decidiu instalar sistema de microgeração solar fotovoltaica de 75 kW à Unidade Consumidora sob sua titularidade, com envio de créditos a outras Unidades Consumidoras, também de titularidade da parte Requerente, sendo instalada usina em lote de matrícula sob no 30.394, de sua propriedade, e que em 24/02/2022 a pessoa jurídica MEGLIOSOLE, contratada pela parte Autora e a representando, apresentou projeto elétrico do posto de transformação de 75kVA–380/220V para atendimento da Unidade Consumidora em que será instalada a microgeração, sendo aprovado pela parte Requerida.

Aduz que em 16/05/2022 apresentou solicitação de acesso a parte Ré, contudo, em 02/06/2022, esta reprovou referida solicitação e negou a conexão da usina da parte Requerente em razão de já haver outro sistema de microgeração fotovoltaica, de 66 kW, instalado em outra parte do mencionado lote matriculado sob no 30.394, no entanto, aludido sistema ali instalado é de titularidade da pessoa jurídica Walber Gomes da Silva – ME, não havendo qualquer tipo de relação entre os sistemas de microgeração, assim como por se tratarem de empresas distintas, com interesses diversos e sócios diferentes, sendo que mesmo depois de tentar solucionar o problema administrativamente junto a parte Requerida, não obteve êxito.

Diante do alegado, postula a concessão de tutela de urgência para que seja ordenada a parte Ré que proceda com a conexão da usina de microgeração solar fotovoltaica de titularidade da parte Autora à rede de distribuição, na modalidade de compensação
“autoconsumo remoto”
da forma em que se encontra, e no mérito, a procedência da demanda para declarar a inexistência de desmembramento de usina com a condenação da parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As custas processuais foram recolhidas (Id. 89885004).

Decisão (Id. 90633028), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, após, determinou a citação da parte Requerida e designação audiência de conciliação.

Inconformada a parte Autora agravou da decisão (Id. 91693070), que em apreciação no TJ/MT desproveu ao recurso (Id. 98397446).

Audiência de conciliação realizada no dia 08/11/2022, restou infrutífera não conseguindo chegar a autocomposição do conflito (Id. 103391515).

Contestação foi apresentada (Id. 104874642), arguindo que a negativa se deu de acordo com as normas regulamentadoras, vez que é primordial que todas as instalações estejam regulares e respeitando os padrões exigidos em garantia a segurança do usuário.
No mérito,
caso em questão trata-se de uma divisão de central geradora, em que o projeto de instalação está em desacordo com as regras técnicas fixadas pela ANEEL, merecendo ajustes, por fim, requereu a improcedência total dos pedidos.

Impugnação à contestação ofertada (Id. 105862929), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 105952885), ocasião em que as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 107543564 e 108379197).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos pretende a parte Autora aprovação do projeto de transformação com a indicação da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da parte Ré, ao qual a negativa se deu sob fundamento de que se tratava de divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração distribuída (desmembramento de usina), o que é vedado pela Resolução sob n.o 482, §3o do art. 4o, da ANEEL.

Assevera ainda que o caso em questão trata de uma divisão de central geradora para fins de enquadramento nos limites de potência para micro ou minigeração distribuída, o que é vedado, conforme se infere da redação do seu artigo 4o,
in verbis:

“É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica”.

Menciona que a distribuidora energia avalia os critérios utilizados pelo interessado na definição da capacidade da central geradora, ressaltando que a área está sendo utilizado para fracionamento de pequenas usinas, alterando o enquadramento aos limites de potência definidos para microgeração ou minigeração distribuída, o que é objeto de vedação normativa. Discorre que cabe a distribuidora energia identificar e solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, no estrito cumprimento dos regulamentos atuais, sob pena de sofrer penalidade do agente regulador, e dessa forma assinala que não houve qualquer irregularidade com o procedimento adotado pela Energisa nesse caso, tendo em vista que a reprovação do projeto teve total fundamentação.

A parte Autora aduz que o fato de existirem usinas em áreas contíguas, além de não ser um ato proibitivo pela norma, não é um requisito único e essencial para que se possa concluir que está havendo divisão de uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída. Menciona que a reprovação se deu sob fundamentação equivocada, com anotação da Resolução sob no 482/2012 da ANEEL, que proíbe divisão de central geradora para fracionamento de pequenas usinas, sem fundamentar ou indicar qualquer situação que justificasse a conclusão pelo enquadramento do caso na referida norma, vez que embora a parte Requerente seja apenas proprietária da usina solar que se enquadra no art. 1o, XI, da Lei 14.300/2022, como microgeração distribuída.

Aduz ainda que o fato de existirem usinas em áreas contíguas, além de não ser um ato proibitivo pela norma, não existe na regulamentação da ANEEL obrigatoriedade de distanciamento de uma usina para outra, assim como, que o fato de existirem outras unidades elétricas pertencentes às pessoas jurídicas diferentes (CPF e/ou CNPJ distintos) e a condição de estarem em área de contiguidade não é fato, por si só, impeditivo para o funcionamento de usinas de microgeração e minigeração.

Todavia, a negativa da parte Ré somente se deu por haver controvérsias a serem dirimidas, necessitando de vistorias a serem realizadas pela empresa Requerida, já que os projetos apresentadas pela parte Autora foram aprovadas com ressalvas e necessitam de maiores esclarecimentos, principalmente quanto à pessoa jurídica Walber Gomes da Silva, sob pena de violar o direito de propriedade de terceiros.

Neste contexto a reprovação foi efetuada por identificação de pendências e questões técnicas, bem como, por suposta divisão de central, o que restou demonstrado na recusa pela parte Requerida (Id. 89689420).

Desse modo, diante da existência de elementos suficientes nos autos acerca do descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n.o 482.2012 para a conexão da usina, mostra-se razoável a negativa em determinar a imediata ligação da central geradora da Requerente ao sistema de geração distribuída pela Energisa,
sendo que o projeto em questão pode ser readequado para atender as normativas da ANEEL.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata-se na hipótese o ato lesivo perpetrado pela Ré contra a parte Autora, e assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela
improcedência da demanda.

Por sua vez, no que diz respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o do artigo 85, a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como é no presente caso.

A par disso, delineada a especificidade da demanda, entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual do valor atribuído a causa implicaria em montante irrisório como base de cálculo para os honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o trabalho realizado pelo nobre causídico, e não se mostra o mais equânime.

Dentro desse contexto,
levando em conta a natureza da demanda ser de baixa complexidade jurídica
, o tempo exigido para desenvolvimento dos trabalhos, é que
concluo como justo e razoável o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.000,00 (um mil reais).

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte Autora
NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME
,
em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da instalação de Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica, na modalidade de microgeração distribuída (potência instalada menor ou igual a 75kW), com compensação de energia (“autoconsumo remoto”), devendo o caso ser analisado sob à luz da Resolução Normativa no 482/2012 e da Resolução Normativa 1059/2023, ambas da ANEEL, em especial à esta última, que dispõe acerca das “
regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica
”.

O art. 655-D, da Res. 1059/2019, dispõe o seguinte:

Art. 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída.

§ 1o A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação, o que não suspende os prazos dispostos nesta Resolução.

Tal vedação é reiterada pela Lei no 14.300/2022, que dispõe sobre o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, verbis:

"Art. 11. (...)

§ 2o É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída." (grifos aditados)

Além disso, o Ofício Circular no. 0010/2017-SRD/ANEEL, aduz que compete a distribuidora a apuração de tentativas de divisão de central reguladora, desde que, realizem uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação, verbis:

“(...) Destacamos que a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam.

13.

De modo a identificar e adequar todos os casos que possam eventualmente se enquadrar na vedação à divisão de usinas estabelecida no §3o do art. 4o da REN no 482/2012, solicitamos que as distribuidoras realizem uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação (...).”

Consta na inicial que, em 17/03/2022, a carta de resposta de análise de aprovação do projeto (Cf. Id no

193816200), mostra que o “
projeto foi analisado e considerado aprovado com ressalvas”
, c
onstando, inclusive, que a “
verificação do atendimento às providências indicada na planilha, será feita por ocasião da vistoria da obra para ligação”
, e
não que retornou com a reprovação com anotação da Resolução no 482/2012, que proíbe divisão de central geradora para fracionamento de pequenas usinas.

Posteriormente, o apelante no dia 16/05/2022, apresentou nova solicitação, agora visando obter a autorização para conexão da usina a rede de distribuidora, contudo, a resposta retornou com a fundamentação de que a autora estaria dividindo uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração, o que é vedado pela REN n. 482, § 3o do art. 4o da ANEEL.

A par disso, são relevantes os argumentos do apelante, de que a negativa de instalação da central foi pelo descumprimento da norma técnica de vedação à divisão de central geradora, e que a negativa da Concessionária/ré/agravada é injusta, indevida e caprichosa, na medida em que “
a verificação acerca da existência ou não de desmembramento não deve se limitar à análise da contiguidade das áreas em que as usinas estão instaladas, como fez a Apelada, devendo a Distribuidora ser mais criteriosa quando classifica um projeto como sendo Desmembramento de Usina
, já que a simples recusa pela suposta divisão de central, por si só, não tem o condão de mostrar a evidente burla que a norma técnica de regência se propõe a evitar.

A propósito, assim já decidiu, este tribunal em questões análogas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REPROVAÇÃO DO PROJETO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 75 KWP POR ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA PARA ENQUADRAMENTO COMO MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A questão relacionada ao suposto desmembramento de imóvel para fins de fracionamento de miniusinas fotovoltaicas, em que pese relevante, exige a apresentação, pelo insurgente, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento. Neste caso, inexiste neste instrumental qualquer meio de prova que leve à convicção que a recorrente tenha realizado negócio simulado ou outra circunstância que implique o intuito de burlar as regras de constituição de sistemas de microgeração de energia solar, razão pela qual a decisão deve ser formada para que a concessionária de energia proceda à imediata ligação da central geradora da usina da parte agravante ao seu sistema de geração distribuída. (N.U 1015031-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – PROJETO DE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – REPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PEDIDO DE APROVAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a Concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

(N.U 1014731-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PROJETO DE USINA FOTOVOLTAICA DE 75KWP – REPROVAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DE UMA CENTRAL GERADORA – FATO NÃO COMPROVADO PELA ENERGISA - PEDIDO DE IMEDIATA LIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300 do CPC), ou seja, não se opera automaticamente. Exige-se, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível. Na hipótese, a negativa da requerida se pautou na vedação constante na Resolução n. 482/2012 da ANEEL, contudo, não ficou suficientemente comprovado, neste momento processual, que o projeto não atende às normas técnicas da ANEEL. (N.U 1014199-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao
recurso
, para reformar a sentença recorrida. Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente a parte requerida, inclusive honorários advocatícios, estes que
fixo
em 10% sobre o valor da causa.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024